Tribunal: TJSP
Processo: 1034788-77.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação para produção antecipada de provas. Entrega de contrato. Extinção por ausência de interesse processual.

Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia de cópia de documentos na esfera administrativa. Necessidade.

Notificação formulada por correspondência eletrônica, por advogado e que informa endereço

Ementa:
Ação para produção antecipada de provas. Entrega de contrato. Extinção por ausência de interesse processual.

Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia de cópia de documentos na esfera administrativa. Necessidade.

Notificação formulada por correspondência eletrônica, por advogado e que informa endereço para resposta diverso daquele apontado como de residência do consumidor na petição inicial. Situação que pode promover minimamente dúvida sobre a validade do requerimento. Falta de pessoalidade que se contrapõe com a presteza esperada pela contratante. Resistência da ré não demonstrada. Interesse de agir não caracterizado.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034788-77.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO HENRIQUE CARDOSO SAMOUILIAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI
MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034788-77.2019.8.26.0577 -Voto no 44.132
2
Voto no 44.132
Apelação n° 1034788-77.2019.8.26.0577
Comarca: São Paulo Foro de São José dos Campos
Apelante: Paulo Henrique Cardoso Samouilian
Apelada: Oi Móvel S/A
Ação para produção antecipada de provas. Entrega de contrato.
Extinção por ausência de interesse processual.
Demanda que deve observar orientação firmada em Recurso
Especial, representativo de controvérsia. Requisitos. Solicitação
prévia de cópia de documentos na esfera administrativa.
Necessidade.
Notificação formulada por correspondência eletrônica, por
advogado e que informa endereço para resposta diverso daquele
apontado como de residência do consumidor na petição inicial.
Situação que pode promover minimamente dúvida sobre a
validade do requerimento. Falta de pessoalidade que se contrapõe
com a presteza esperada pela contratante. Resistência da ré não
demonstrada. Interesse de agir não caracterizado.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação para produção antecipada de provas, reportada a
contrato supostamente desconhecido pelo autor que deu causa à inscrição de
seu nome no cadastro de inadimplentes.
A r. sentença assentou a extinção do processo, sem resolução do
mérito, em reconhecimento à ausência de interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034788-77.2019.8.26.0577 -Voto no 44.132
3
Apelou o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que possui interesse processual, pois necessita da
produção antecipada da prova para que seja verificada a regularidade da
inscrição de seu nome nos cadastros de devedores.
Sustenta o autor que a solicitação administrativa realizada através
de correspondência eletrônica deve ser considerada idônea, pois prevista em
regra do Código de Processo Civil.
Tem ainda, o autor, que a ré teve prazo razoável para oferecer
resposta, mas não o fez.

Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Sabe-se da assentada obrigação das instituições financeiras de
exibir em juízo documentos comuns às partes, por força dos artigos 396 e
seguintes, do Código de Processo Civil, e o entendimento definitivo acerca do
tema em discussão foi assim ementado no v. acórdão no REsp n. 1.349.453-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034788-77.2019.8.26.0577 -Voto no 44.132
4
MS (2012/0218955-5), relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir ação principal, bastando a
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária”.
Se é reconhecido o interesse de agir na obtenção prévia de
documento comum, seja cópia ou segunda via, no entanto, há condicionantes
para o exercício da respectiva ação, se não para impedir de se valer de
imediato da prestação jurisdicional, em razão do entendimento de que não há
necessidade da exaustão da via administrativa, porém quanto a alguns efeitos
jurídicos, particularmente no que se refere à caracterização da resistência e,
com ela, no que toca à disciplina dos encargos da sucumbência processual.
Em termos mais precisos, o entendimento constante da apontada
decisão é de que a ação judicial, como medida preparatória ou mesmo
satisfativa, exige a comprovação do relacionamento negocial, do prévio
pedido de fornecimento na esfera administrativa, o não atendimento em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034788-77.2019.8.26.0577 -Voto no 44.132
5

No caso examinado, a alegada solicitação administrativa de
documentos foi feita por meio de correspondência eletrônica e com
apontamento de endereço de resposta diverso daquele que estaria cadastrado
no sistema informatizado da instituição financeira, uma vez que se trata de
endereço do escritório de advocacia.
Ou seja, todos os fatos eram tendentes a gerar minimamente
estranheza à instituição financeira, na medida em que não permitiam concluir
pela pessoalidade e validade do intento.
Em outras palavras, nos moldes como foi instruída a demanda,
não se pode tomar por ocorrida efetiva notificação e nem se creditar com
afinco que o pedido de exibição de cópia de documentos teria eficácia na sua
finalidade, donde não se pode tomar por ocorrida efetiva recusa da ré no
fornecimento de tais documentos, diante da questionável legitimidade da
solicitação.
Dessa forma, constatando-se a falta de demonstração concreta
daqueles requisitos administrativos delineados como necessários para a
propositura da ação judicial, justificando-se mesmo a extinção do processo,
sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034788-77.2019.8.26.0577 -Voto no 44.132
6
Como consequência, impõe-se condenar o autor ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade
em R$800,00, diante do baixo valor dado à causa (R$1.000,00), já
abrangendo a paga pelo trabalho na fase recursal, observada eventual
gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator